Tribunal: TJES
Processo: 5030211-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia Política; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030211-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO DOMINIO PROSPERO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE RETORNO VOLUNTÁRIO AO SERVIÇO ATIVO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRAINDICAÇÃO FUNDADA EM AÇÃO PENAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RETORNO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve o ato administrativo que negou o pedido de retorno voluntário de militar da reserva ao serviço ativo da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O indeferimento fundamenta-se na contraindicação da Comissão de Avaliação do Comportamento Ético da PMES, motivada pela existência de ação penal em curso contra o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão principal em discussão está em definir se a contraindicação do militar para o retorno ao serviço ativo, com fundamento exclusivo na existência de ação penal em curso, viola o princípio da presunção de inocência e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação penal em curso contra o requerente, nos termos da Portaria nº 827-R/2020, constitui fundamento legítimo para a contraindicação na avaliação do comportamento ético, sem que isso represente violação ao princípio da presunção de inocência.

4. O controle judicial sobre atos administrativos discricionários limita-se à legalidade e à razoabilidade, não competindo ao Judiciário substituir a Administração na avaliação da conveniência e oportunidade da convocação de militar da reserva.

5. O retorno voluntário do militar da reserva ao serviço ativo não constitui direito subjetivo, mas ato da Administração Pública vinculado ao preenchimento os requisitos legais, podendo inclusive cessar a designação com base em critérios de conveniência e oportunidade.

6. A possibilidade de nova solicitação de retorno ao serviço ativo, caso o militar seja absolvido na ação penal, assegura o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A contraindicação de militar da reserva ao retorno ao serviço ativo, fundada exclusivamente na existência de ação penal em curso, não viola o princípio da presunção de inocência quando amparada em normas administrativas e na análise da conduta ético-profissional do requerente.

2. O controle judicial sobre a contraindicação administrativa restringe-se à legalidade e razoabilidade, sendo incabível a reavaliação judicial do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 92-A; Portaria nº 827-R/2020; Decreto nº 2.961-R/2012; Lei Complementar nº 617/2012, art. 11, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01/06/2020; STJ, RMS 62.509/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/03/2020; TJES, Apelação Cível 024190251983, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 31/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030211-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO DOMINIO PROSPERO
Advogado do(a) APELANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
apelação cível interpost
o por
Dário Domínio Próspero
contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara d
e
Auditoria Militar de Vitória, ES, que
julgou improcedente o pedido inicia
l

e manteve hígido

o
ato administrativo que
indeferiu o pedido do
impetrante
de
retorno

voluntário
ao serviço ativo da Polícia
M
ilitar
do Espírito Santo –
PMES
.

O
apelante

sustenta
a
ilegalidade do ato administrativo impugnado,
argumentando
, em síntese,

que a
existência de
ação penal em curso não é suficiente para subsidiar a
contraindicação
d
o militar
sub judice
para o retorno à ativa, sob pena de
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
.

Na exordial d
a presente ação anulatória
, o impetrante narra
que é 1º Sargento
da
PM
ES
,
atualmente nos quadros
da reserva remunerada,
e
requereu seu retorno voluntário ao serviço ativo da PMES, nos termos do art. 92-A da Lei Estadual nº 3.196/78.

Todavia, o
requerimento
administrativo
foi indeferido, tendo em vista
a
contraindicação por parte da Comissão de Avaliação do Comportamento Ético da P
olícia
M
ilitar,
fund
ada
exclusiva
mente no fato de o
impetrante
ser réu na ação penal nº 0002029-25.2018.8.08.0024,
que apura a participação d
e
militares
no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017.

Assevera que
tal óbice violaria o princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, LVII, da CRFB/
88
e, ainda, o julgado do e. STF nos autos do RE 560.900
(Tema n° 22 da Repercussão Geral)
.

Pois bem.

E
m que pese a argumentação recursal,
não vislumbro motivo para me distanciar da conclusão alcançada pelo magistrado singular, quando da denegação da segurança
.
Explico
.

O
art. 92-A da Lei Estadual nº 3.196/78,
na redação vigente ao tempo do requerimento administrativo, assim
dispõe
:

Art. 92-A. Os militares, praças e oficiais da reserva remunerada poderão retornar ao serviço ativo, voluntariamente, mediante convocação por ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, autorizada previamente e formalmente pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Estado do Governo, para atuar prestando serviços de natureza policial ou militar, em jornada semanal de 40 (quarenta) horas. (Redação dada pela Lei Complementar nº
951
, de
6
de
abril
de
2020
).

§ 1º O militar da reserva remunerada, convocado nos termos deste artigo, não integrará o quadro de militares da ativa; não concorrerá às promoções, exceto post-mortem; submeter-se-á às regras e deveres da disciplina e hierarquia militar.

R
egulamentando
o funcionamento da Comissão de Avaliação do Comportamento Ético e
o procedimento
aplicável para a
convocação, a Portaria n°
827-R/2020 estabeleceu os critérios para a indicação de militares da Reserva Remunerada no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo:

Art. 4º São critérios a serem observados pela Comissão de Avaliação do Comportamento Ético, para a “INDICAÇÃO” do militar da Reserva Remunerada, a saber:

I – Ter sido transferido para a Reserva Remunerada, estando, no mínimo, no comportamento policial militar “BOM”;

II – Não estar “sub judice” ou condenado em processo penal,
nos casos de crime comum ou militar, exceto quando na prática de ato que tenha sido reconhecido, após análise da Comissão, como amparada por excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ao atuar no exercício das atribuições de seu cargo ou em decorrência delas, inclusive quanto a atividades administrativas, ainda que fora do serviço, no atendimento de ocorrência policial, e com a intenção de fazer cumprir a lei em qualquer das seguintes situações: a) por ação ou intervenção solicitada pela Corporação ou por qualquer meio de comunicação; b) por ação ou intervenção solicitada pela vítima ou por populares; c) por se deparar com a prática de ato ilícito em tese.
(grifos nossos)

Registro que a
avaliação
d
e c
omportamento
ét
ico
não tem por objetivo punir indivíduos que tenham cometido crimes, o que, por óbvio, demandaria a plena observância ao princípio da presunção de inocência, mas
de verificar conduta incompatível com as leis
da
carreira
militar
,
ou outr
os fatores impeditivos ao seu retorno relacionados com sua conduta ético-profissional.

Aliás, o
entendimento do C. STJ
é de
que
“não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, [...], apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, [...].”
(AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 01/06/2020).

N
o mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] 3. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que,
na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020)

Com efeito, em caso semelhante, a Segunda Câmara Cível deste E. TJES decidiu pela denegação da ordem, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO
POLÍCIA MILITAR FORMAÇÃO DE OFICIAIS FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
CANDIDATO DENUNCIADO PELO CRIME DE MOTIM
ANISTIA INAPLICABILIDADE AOS CASOS APURADOS POR MEIO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR CONDUTA REPROVÁVEL PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA REEXAME PREJUDICADO SEGURANÇA DENEGA
DA.

[...
]
4.
A situação posta a deslinde não merece intervenção, porquanto agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o impetrante, contraindicou o mesmo para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
5. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto. 6.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190251983, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

No caso dos autos, consoante se extrai do Termo de Informação n° 003/2021, a contraindicação do impetrante baseou-se na pendência da ação penal n° 0002029-25.2018.8.08.0024
em seu desfavor
, em trâmite perante a Vara de Auditoria da Justiça Militar,
por ter praticado, em tese, o delito descrito no art. 149, inciso I, na forma dos arts. 53 e 80, todos do CPM.

E
mbora reconheça a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de legalidade sobre o ato administrativo,
entendo que
o presente caso não merece intervenção, vez que a
contraindicação
do impetrante
pela Comissão de Avaliação

possui respaldo legal suficiente
na
a Portaria n°
827-R/2020
e no Decreto nº 2.961-R/
2012
,
dado o não atendimento dos requisitos objetivos exigidos para o retorno do militar à ativa
.

Destaco ainda que o
indeferimento administrativo do pleito do impetrante ocorreu
por meio de parecer devidamente fundamentado,
lançado no bojo de
processo administrativo
regular, o que traduz plena observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive com a interposição de recurso administrativo próprio pelo recorrente
.

Especificamente quanto ao envolvimento de militares no movimento paredista, não desconheço que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem assegurado a progressão dos candidatos em certame público militar, fundamentando que
“a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência”
1
.

Acontece que o caso dos autos revela situação
sensivelmente distinta
dos precedentes acima, porquanto não se trata de provimento de vagas em concurso público, mas pedido administrativo de reconvocação, o que se assemelha,
a toda evidência,
ao provimento de cargos em comissão.

Com efeito,

não há direito subjetivo
de militar da reserva ao retorno ao serviço ativo,
mormente contra a vontade da administração, mas simples possibilidade de
seu
requerimento,
estando a decisão subordinada,
em última análise,
ao interesse da Administração.

Implica dizer que,
ainda que o autor preenchesse todos os requisitos legais, teria reunido apenas as condições necessárias, mas não suficientes para
exigir da PMES
o seu retorno às atividades na
instituição militar
.

Tanto é que a Lei Complementar n° 617/2012 expressamente ressalva a possibilidade de interrupção da convocação de que trata o artigo 92-A da Lei nº 3.196/78, dentre outras hipóteses, quando o retorno à reserva remunerada atender ao interesse da Administração Pública (art. 11, inciso IV).

Destarte, não vejo como manter a sentença recorrida, uma vez que o impetrante, ora apelado, não possui os requisitos legais objetivos exigidos na legislação estadual pertinente para ser indicado à designação temporária para o serviço ativo.

Por fim, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, reforço que, em caso de absolvição do militar ao final do processo judicial criminal, há a possibilidade de reaver seu direito ao retorno do serviço ativo, formulando novo requerimento.

Pelas razões expostas
,
conheço e
nego
provimento
ao recurso,
mantendo
a sentença denega
tó
r
ia d
a segurança.

Sem honorários advocatícios,
ex vi
do
art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

1

TJES, Apelação/Remessa Necessária n° 5025369-05.2021.8.08.0024, Órgão
J
ulgador: Câmaras Cíveis Reunidas,
Relatora
: Desembargadora JANETE VARGAS SIM
ÕE
S, Data: 15/Mar/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.